Tribunal: STJ
Processo: 5003273-35.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615850 - RJ
(2024/0135439-5)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
EDITORA GOL LTDA
ADVOGADO
:
BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
EMBARGADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c087505-f1c1-4108-95d9-697836f5c626

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615850 - RJ
(2024/0135439-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: EDITORA GOL LTDA
ADVOGADO
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 154-156) opostos por EDITORA
GOL LTDA. ao acórdão da Segunda Turma (fls. 141-148), que negou provimento ao
agravo interno pela parte embargante, mantendo, assim, hígida a decisão singular deste
Relator, que não conheceu do recurso especial, à luz dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ. Eis a ementa do aresto ora embargado (fl. 142):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56669427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: c0ca8c2b-e55c-4f4f-948e-00693cfc56f3

1. Na hipótese vertente - em que extinto os embargos à execução, sem
resolução meritória, em virtude do cancelamento do crédito tributário pela via
administrativa - a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe
suportar as despesas processuais à parte que deu causa à instauração do processo.
2. A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à
existência de erro do contribuinte que deu ensejo à cobrança fiscal exige o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula n. 83 do STJ, por encontrar-se o
acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, inclusive quanto à aplicação do princípio da causalidade para distribuição
dos ônus sucumbenciais.
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões (fls. 154–156), a parte embargante sustenta a existência de
omissão desta Corte, visto que o acórdão embargado, ao aplicar as Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, não teria enfrentado o argumento de que havia processos administrativos paralelos
sobre os mesmos débitos, reconhecidos nos despachos decisórios n.
e
8.066/2021
o que imporia à Fazenda Nacional dever de diligência antes do ajuizamento
8.067/2021,
da execução fiscal, dado que os sistemas da Receita Federal permitiam verificar a
duplicidade apontada.
Alega também que, diferentemente do que decidido, não se pretende reexame
de provas, mas revaloração de fatos incontroversos já assentados no acórdão recorrido,
distinguindo o reexame vedado pela
da revaloração jurídica admitida na
Súmula n. 7/STJ
via especial.
Pugna, ao final, pelo acolhimento de seus aclaratórios para o fim de integrar o
acórdão com o exame do dever de diligência da Fazenda Nacional e, com efeitos
infringentes, dar provimento ao recurso especial para condenar a embargada ao
pagamento de honorários advocatícios.
Regularmente intimada, a parte ora embargada - FAZENDA NACIONAL
- deixou transcorrer
o prazo para a apresentação de impugnação (fl. 164).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA56669427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: c0ca8c2b-e55c-4f4f-948e-00693cfc56f3

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado restou explicitamente assinalado que a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e
que, no caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base nos despachos
administrativos transcritos, que a duplicidade de cobrança decorreu de erro do
; por isso, qualquer alteração desse juízo
contribuinte no preenchimento da DCTF
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo enunciado
da Súmula n. 7 do STJ, ao passo que a solução adotada encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
O argumento de “revaloração jurídica” não evidencia omissão, mas
,
pretensão reformadora resultante do mero inconformismo da parte embargante
sendo certo que a premissa fática determinante à solução da controvérsia - quem deu
causa à execução - foi definida soberanamente pela instância ordinária e não pode ser
modificada na via especial.
Descabe, portanto, falar em omissão desta Turma julgadora no trato das
questões essenciais ao deslinde da controvérsia posta.
Oportuno ressaltar que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
de exame e decisão no acórdão embargado revela mero inconformismo da parte
embargante com a conclusão emprestada pelo competente órgão colegiado julgador à
controvérsia recursal, o que é manifestamente incapaz de autorizar a abertura da estreita
via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA56669427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: c0ca8c2b-e55c-4f4f-948e-00693cfc56f3

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 2.587.757/SP
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Documento eletrônico VDA56669427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: c0ca8c2b-e55c-4f4f-948e-00693cfc56f3

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame - que visa não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir eventual erro material, mas, sim, reformar o acórdão impugnado por via
sabidamente inadequada - impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: c0ca8c2b-e55c-4f4f-948e-00693cfc56f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.615.850 / RJ
Número Registro: 2024/0135439-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032733520224020000 50135402620214025101 50999023120214025101
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDITORA GOL LTDA
ADVOGADO : BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDITORA GOL LTDA
ADVOGADO
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 9ed1bdaf-9064-4767-8306-eb5225819742

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 9ed1bdaf-9064-4767-8306-eb5225819742